Tribunal: TJMT
Processo: 1031086-09.2025.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031086-09.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0004-59 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (EMBARGANTE), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO MANTIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
HONORÁRIOS RECURSAIS.
MAJORAÇÃO INDEVIDA
.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação da concessionária de energia
elétrica apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo a declaração de inexistência de contratação do serviço “Seguro Fatura Protegida” e a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente na fatura de energia elétrica. O embargante alegou omissão quanto à aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, à incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor e à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, além de requerer efeitos infringentes para restabelecer integralmente a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o
julgad
o foi omisso quanto à repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
,
estabelecer se houve omissão quanto à análise da teoria do desvio produtivo do consumidor
,
determinar se
devia haver
majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e definir se os Embargos de Declaração comportam efeitos infringentes para restabelecer integralmente a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não permitem rediscussão da causa nem alteração do resultado do julgamento por
simples
inconformismo da parte.

O acórdão não omite análise sobre o art. 42, parágrafo único, do CDC, porque reconhece a inexistência de prova da contratação do serviço “Seguro Fatura Protegida”, reputa indevida a cobrança mensal lançada na fatura de energia elétrica e mantém a restituição em dobro dos valores cobrados.

Falta utilidade ao pedido de integração relativo à repetição do indébito em dobro quando a tese invocada pelo embargante já foi acolhida no julgamento da Apelação e permanece hígida a condenação à devolução em dobro.

O a
rest
o afasta a indenização por danos morais ao concluir que a cobrança indevida, embora existente, não revela circunstância excepcional apta a caracterizar lesão efetiva aos direitos da personalidade.

A cobrança mensal de pequeno valor, correspondente a R$ 3,00, sem prova de interrupção do fornecimento de energia elétrica, negativação do nome do autor, constrangimento público ou consequência concreta mais grave, permanece restrita à esfera patrimonial.

A declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro reparam suficientemente a controvérsia patrimonial, o que
exclui
a tese de dano moral fundada na perda de tempo útil do consumidor.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos invocados pela parte quando os fundamentos adotados são suficientes para resolver o litígio.

A omissão apta a justificar Embargos de Declaração consiste na falta de apreciação de ponto indispensável ao julgamento, e não na
inexist
ência de menção expressa a cada tese ou precedente citado.

A via declaratória não constitui sucedâneo recursal e não autoriza novo exame do conjunto fático-probatório para adequar o resultado do julgamento à pretensão da parte.

A majoração de honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe a análise do trabalho adicional, do resultado do julgamento, dos limites legais e da sucumbência.

A
majoração de honorários recursais em favor do embargante
é indevida, uma vez que
a Apelação da parte adversa foi parcialmente provida, com alteração substancial da sentença para excluir a indenização por danos morais.

A decisão colegiada
enfrenta a sucumbência ao reconhecer a sucumbência recíproca, redistribuir os ônus processuais na proporção de 50% para cada parte e manter a verba honorária fixada na origem.

A discordância da parte quanto ao critério de distribuição da sucumbência caracteriza pretensão de reforma do julgado, e não omissão.

Para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração não exigem manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte quando a matéria foi enfrentada com fundamentação suficiente.

Os elementos suscitados pelo embargante consideram-se incluídos no
decisum
para os fins do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os
Aclaratórios
, desde que o Tribunal Superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos Embargos de Declaração
e também

inviabiliza
a atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da causa nem à reforma do julgado quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão sobre repetição do indébito em dobro quando o acórdão mantém expressamente a restituição
em dobro dos valores cobrados indevidamente. 3. A cobrança indevida de pequeno valor, sem prova de repercussão concreta mais grave, permanece na esfera patrimonial e não gera dano moral indenizável pela teoria do desvio produtivo do consumidor. 4. Não cabe majoração de honorários recursais quando a parte adversa obtém provimento parcial da Apelação e o acórdão reconhece sucumbência recíproca. 5. Os efeitos infringentes em Embargos de Declaração pressupõem vício no julgado cuja correção possa alterar o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 85, § 11; CDC, art. 42, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
deu parcial provimento à Apelação da ré (Energisa) para excluir a condenação por danos morais.

O autor/embargante
alega que o
julgad
o deixou de apreciar questão essencial relativa à repetição do indébito em dobro, prevista no art
igo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que a demanda originária tratou de cobrança unilateral e indevida do serviço denominado “Seguro Fatura Protegida”, lançado em fatura de energia elétrica por período superior a cinco anos, no valor mensal de R$3,00, sem contratação válida.

Sustenta que, embora o a
rest
o tenha mantido o reconhecimento da ilegalidade da cobrança, teria se omitido quanto à necessidade de restituição em dobro dos valores pagos, especialmente diante da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
EREsp
n. 1.413.542/RS, segundo a qual a devolução em dobro independe da demonstração de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

A
firma que o
decisum
foi omisso quanto à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
e que
demonstrou ter realizado reiteradas e frustradas tentativas administrativas para solucionar problema causado exclusivamente pela
C
oncessionária.

Por isso, entende que a perda de tempo útil para corrigir falha do fornecedor não configura
simples
aborrecimento, mas dano moral indenizável, com fundamento no art
igo
6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor e nos art
igos
186 e 927 do Código Civil.

Aduz que a conduta da
emb
a
rgada
teria violado os deveres de lealdade, transparência e eficiência próprios das relações de consumo, motivo pelo qual requer o restabelecimento da condenação por danos morais fixada na sentença.

Também
indic
a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
, uma vez
que, por atuar em causa própria, realizou trabalho adicional relevante na elaboração de contrarrazões
à

A
pelação interpost
a
pela parte adversa, o que deveria ser remunerado conforme o art
igo
85, §§2º e 11, do CPC. Afirma que a falta de manifestação expressa sobre esse ponto impede a correta fixação da verba honorária e viola a natureza alimentar dos honorários advocatícios.

Por fim, o embargante requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre o art
igo
42, parágrafo único, do CDC, sobre a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e sobre a majoração dos honorários recursais.

Pede, ainda, a atribuição de efeitos infringentes, a fim de restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau, bem como o prequestionamento dos art
igo
s 42, parágrafo único, 6º, incisos III, IV e VI, e 14 do CDC, art
igos
186, 422 e 927 do Código Civil, art
igo
5º, incisos V, X, XXXV e LV, da Constituição Federal, e art
igos
85, §§2º e 11, e 1.025 do Código de Processo Civil.

A embargada não se manifestou.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da causa, nem à alteração do resultado do julgamento apenas porque a parte discorda da conclusão adotada pelo órgão
C
olegiado.

No caso, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, à incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor e à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Requer, ainda, a atribuição de efeitos infringentes, para restabelecer integralmente a sentença.

Quanto à repetição do indébito em dobro, a alegação do embargante não se sustenta, pois o
julgado
não afastou essa condenação. Ao contrário, reconheceu expressamente que a concessionária não comprovou a contratação do serviço “Seguro Fatura Protegida”, reputou indevida a cobrança mensal lançada na fatura de energia elétrica e manteve a restituição em dobro dos valores cobrados. O provimento parcial da apelação limitou-se ao afastamento da indenização por danos morais.

Assim, não existe omissão sobre o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A tese foi, na prática, acolhida no julgamento da
A
pelação, uma vez que permaneceu hígida a condenação à devolução em dobro. Logo, falta utilidade ao pedido de integração nesse ponto, pois o embargante pretende obter pronunciamento sobre matéria já resolvida em seu favor.

No tocante
à teoria do desvio produtivo do consumidor
, verifica-se que a decisão
analisou a pretensão indenizatória e concluiu que, embora tenha havido cobrança indevida, o caso concreto não revelou circunstância excepcional capaz de caracterizar lesão efetiva aos direitos da personalidade. Consta do julgado que os descontos eram de pequeno valor mensal, correspondente a R$3,00, sem prova de interrupção do fornecimento de energia elétrica, negativação do nome do autor, constrangimento público ou qualquer consequência concreta mais grave.

Desse modo, a Câmara entendeu que a controvérsia permaneceu restrita à esfera patrimonial, suficientemente reparada pela declaração de inexistência do débito e pela restituição em dobro. Essa fundamentação afasta, de forma clara, a tese de dano moral fundada na perda de tempo útil, pois o julgado concluiu pela
inexist
ência de prova de repercussão concreta apta a justificar reparação extrapatrimonial.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pela parte, quando os fundamentos adotados são suficientes para resolver
o litígio
. A omissão que autoriza Embargos de Declaração é a
falt
a de apreciação de ponto indispensável ao julgamento, e não a
ausênci
a de menção expressa a cada tese ou precedente citado.

No ponto, o que se
constat
a é inconformismo do embargante com o afastamento da condenação por danos morais. Contudo, a via declaratória não é sucedâneo recursal e não permite nov
o exame
do conjunto fático-probatório apenas para adequar o resultado do julgamento à pretensão da parte.

Com relação
aos honorários advocatícios,
observa-se que o
julgado deu parcial provimento à
A
pelação da Energisa apenas para afastar a condenação por danos morais. Em razão disso, reconheceu a sucumbência recíproca, redistribuiu os ônus
sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte e manteve a verba honorária fixada na origem.

Logo, a hipótese não se enquadra
no artigo 85, § 11, do CPC
, cuja majoração
pressupõe a existência de trabalho adicional em grau recursal e deve
consider
ar o resultado do julgamento, os limites legais e a sucumbência.

No caso, o embargante não saiu vencedor de forma integral na fase recursal, pois a
A
pelação da parte adversa foi parcialmente provida, com alteração substancial da sentença para excluir a indenização por danos morais.

Além disso, o acórdão tratou expressamente da sucumbência ao redistribuir os ônus processuais. A discordância do embargante quanto ao critério adotado não configura omissão, mas pretensão de reforma do julgado.

Quanto ao prequestionamento, basta consignar que os Embargos de Declaração não exigem manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte quando a matéria foi enfrentada com fundamentação suficiente. De todo modo, para os fins do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os
A
claratórios
sejam rejeitados, desde que o Tribunal Superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, os Embargos devem ser rejeitados. A pretensão de atribuir efeitos infringentes também não se admite, pois não há vício cuja correção possa alterar o resultado do julgamento.

Pel
o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026